Tribunal: TJMT
Processo: 0011152-68.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011152-68.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comissão, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS MARINHO LUTZ (EMBARGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (EMBARGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (EMBARGANTE), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA - CPF: 275.946.611-68 (EMBARGANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), BOI BOM COMERCIO DE ANIMAIS LTDA - ME - CNPJ: 32.970.550/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS MARINHO LUTZ - CPF: 003.587.461-91 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA - CPF: 275.946.611-68 (EMBARGADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

RED no 0011152-68.2014.8.11.0003 – ID no 45315460

EMBARGANTE
: JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

EMBARGADO
: JOÃO CARLOS MARINHO LUTZ e OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE –

OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO -

SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – LUCROS CESSANTES - RENDIMENTOS DA EVOLUÇÃO DE ERAS DO REBANHO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGOS 509 E 510, AMBOS DO CPC/15 -

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios de omissão e obscuridade, ainda que o julgado não seja alterado.

O procedimento mais adequado para encontrar os rendimentos da evolução de eras do rebanho, à título de lucros cessantes, deve ser feita por liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509 e 510, ambos do CPC/15.-

RED no 0011152-68.2014.8.11.0003 – ID no 45903477

EMBARGANTE
: OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

EMBARGADOS
: JOÃO CARLOS MARINHO LUTZ E OUTRO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRADIÇÃO -
INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

RED no 0011152-68.2014.8.11.0003 – ID no 45903477

EMBARGANTE
: OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

EMBARGADOS
: JOÃO CARLOS MARINHO LUTZ E OUTRO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
interpôs recurso de embargos de declaração no
ID no 45903477
, objetivando sanar suposta omissão e contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 44471977

que negou provimento ao
Recurso de Apelação no 0011152-68.2014.8.11.0003
, bem como prequestiona os
artigos 186, 402, 403, 927 e 944, todos do Código Civil
, além do
artigo 373, I, do CPC/15
.

Em suma, aduz a embargante que deve ser sanada a contradição existente no v. acórdão no tocante à rejeição de sua ilegitimidade passiva, alegando que não houve responsabilidade solidária e sim apenas o sócio José Luiz deve responder pela indenização, inclusive a prova oral é

neste sentido.

De igual sorte, deseja ainda que seja sanada a contradição quanto aos danos materiais e lucros cessantes, uma vez que não foram apontados quaisquer documentos que comprovem os supostos prejuízos.

Adiante, questiona o dano moral, alegando que este não é cabível, bem como o
quantum
indenizatório não observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, pugna acolhimento dos embargos de declaração para sanar as contradições existentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

RED no 0011152-68.2014.8.11.0003 – ID no 45315460

EMBARGANTE
: JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

EMBARGADO
: JOÃO CARLOS MARINHO LUTZ e OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

JOSÉ LUIZ DE MENDONÇA
interpôs recurso de embargos de declaração no
ID no 45315460
, objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 44471977
que negou provimento ao
Recurso de Apelação no 0011152-68.2014.8.11.0003
.

Em suma, aduz a embargante que deve ser sanada a omissão existente no v. acórdão, sob o argumento de que requereu a substituição os encargos moratórios (INPC + 1% ao mês) pela Taxa Selic, nos termos do artigo 406 do Código Civil, se mantida a procedência da ação, o que não foi observado.

De igual sorte, deseja ainda que seja sanada a obscuridade quanto ao procedimento para encontrar os lucros cessantes em liquidação de sentença da evolução de eras do rebanho, a fim de evitar confusão com danos emergentes e sua cobrança duplicada.

Por fim, pugna acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e obscuridade existente.

As contrarrazões do embargado OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO vieram no
ID no 46242478
e do embargado JOÃO CARLOS MARINHO LUTZ no
ID no 46751484
, oportunidade em ambos rebateram a peça recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 0011152-68.2014.8.11.0003 – ID no 45903477

EMBARGANTE
: OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

EMBARGADOS
: JOÃO CARLOS MARINHO LUTZ E OUTRO

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do acórdão em que o embargante afirma ser contraditório:

“(...)
VOTO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE PELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

Na concepção do apelado, os embargos de declaração de
ID no 8557436
foram apresentados intempestivamente, em consequência, o recurso de apelação também resta extemporâneo.

No entanto, segundo o apelante
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
, os embargos de declaração foram opostos no prazo legal, levando em consideração que todos os prazos processuais da Comarca de Rondonópolis permaneceram suspensos entre os dias
25/05/2018 à 01/06/2018
, em razão das
Portarias no 724/2018-DGRJ/PRES
(dia 25 de maio de 2018),
no 725/2018-DGRJ/PRES
(dia 28 de maio de 2018),

Portaria no 184/2018-DF
(dias 29 e 30 de maio)

Portarias no 678/2017-PRES
(dia 01 de maio de 2018), o prazo para recurso iniciou-se em
04/06/2018
, finando-se no dia
08/06/2018
, data em que foram protocolados os embargos de declaração.

No caso em comento, não procede o inconformismo do apelado – até porque, os embargos de declaração foram protocolados tempestivamente.

A bem da verdade, o apelante
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
equivocou-se ao mencionar uma das datas contidas na
Portaria no 678/2017-PRES
, que estabelece o calendário forense para o
exercício de 2018
.

In casu, o apelante corretamente, em suas alegações, citou a aludida portaria, inclusive transcrevendo a data do feriado: “
Portarias no 678/2017-PRES
(
dia 01 de maio de 2018
)”.

Contudo, além do feriado do dia dos trabalhadores, também estabeleceu no calendário a data de
01/06/2018
(sexta-feira) como ponto facultativo, já que
31/05/2018
(quinta-feira), foi feriado nacional (Corpus Christi).

Destra forma, levando em conta que

as
Portarias no 724/2018-DGRJ/PRES e no 725/2018-DGRJ/PRES
, ambas da Presidência deste Tribunal, cujos prazos foram suspensos nos dias
25/05/2018
e
28/05/2018
, da
Portaria no 184/2018-DF
, do Juiz Diretor do Fórum da Comarca de Rondonópolis, onde os prazos foram suspensos nos dias
29 e 30/05/2018
e da
Portaria no 678/2017-PRES

que estabelece o calendário forense para o exercício de 2018, em que no

31/05/2018
e
01/06/2018
(sexta-feira),

feriado nacional (Corpus Christi) e ponto facultativo, respectivamente (
www.tjmt.jus.br
), o prazo reiniciou em
04/06/2018
, findando-se em
08/06/2018
, data do protocolo dos embargos de declaração, portanto,
dentro do prazo legal
, consequentemente, a apelação também restou tempestiva,

logo, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

Diante de exposto,
rejeito a preliminar de intempestividade do recurso
.-

VOTO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR OU INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Não procede a preliminar apresentada pelo apelante
JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA
, uma vez que a pretensão do autor/apelado não é apenas reaver o valor do dano sofrido pela não quitação do valor do gado objeto do leilão, mas também o recebimento dos lucros cessantes e a reparação por danos morais.

Logo, diante dos fatos e do contido na causa de pedir e no pedido da petição inicial, a ação de reparação de danos por ato ilícito pelo rito comum é plenamente adequada ao caso.

Desta forma,
rejeito a preliminar
de falta de interesse de agir ou interesse processual por inadequação da via eleita.-

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto a preliminar arguida pelo apelante
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO -
de ilegitimidade passiva -, esta confunde com o mérito da causa, uma vez que há necessidade de verificar se à responsabilidade do ato tido como ilícito advém apena em razão da conduta do requerido JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDIÇA ou de ambos os requeridos, já que são sócios da empresa BOI BOM COMÉRCIO DE ANIMAIS LTDA-ME, responsáveis pelo leilão dos semoventes de propriedade do apelado.-

VOTO DE MÉRITO

Analisando detidamente os autos, denota-se que o autor
JOÃO CARLOS MARINHO LUTZ
ajuizou a presente Ação de Reparação de Danos por Ato Ilícito em desfavor de
BOI BOM COMÉRCIO DE ANIMAIS LTDA-ME
,
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
e
JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA
.

Alegou o autor que era cliente da empresa demandada e que teria confiado à requerida lotes de rebanhos bovinos para venda em leilão.

Aduziu que as transações resultaram nas faturas de venda que totalizaram a importância de
R$ 249.048,70 (duzentos e quarenta e nove mil, quarenta e oito reais e setenta centavos)
.

Sustentou que não foram entregues pela requerida os cheques provenientes das vendas do gado confiado à empresa ré.

Asseverou que os cheques emitidos por terceiros foram compensados e liquidados, mas os valores decorrentes de aludidos títulos não teriam chegado às mãos do requerente.

Relatou que, dias depois das vendas, o requerente foi procurado pelo requerido
JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA
, que teria informado que os cheques haviam sido retirados da empresa de maneira criminosa, e que, juntamente com o requerido
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
, já havia adotado as providências para a sustação dos cheques junto aos compradores.

Ressaltou que os demandados não tomaram as providências legais contra o suposto agiota, nem mesmo a sustação dos cheques ou o pagamento efetivo pelo gado vendido, razão pela qual afirma que houve apropriação indébita dos valores pelos requeridos.

No mais, salientou que os fatos que deram origem a esta demanda foram objeto de “notitia criminis”, que teria resultado na instauração de inquérito, e posterior denúncia do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, recebida em
20/11/2013
.

Devidamente citados, os requeridos
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
e
BOI BOM LEILÕES LTDA
apresentaram contestação, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, postularam a improcedência dos pedidos iniciais.

O requerido
JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA
apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse processual pelo uso inadequado da via eleita. No mérito, postulou a improcedência dos pedidos iniciais.

Em seguida, devidamente instruídos os autos, inclusive com audiência de instrução e julgamento, foi proferida sentença de procedência, dando azo aos presentes recursos.

Pois bem.

Conforme se denota, o cerne da questão concentra-se no pedido de reparação por danos materiais e morais, bem como lucros cessantes supostamente sofridos pela parte requerente/apelada em razão da conduta ilícita da parte requerida/apelantes quando da apropriação dos valores oriundos da venda, em leilão, de lotes de rebanhos bovinos pertencentes à parte autora.

Analisando no
ID no 8557318
o
CONTRATO SOCIAL
da empresa
BOI BOM COMÉRCIO DE ANIMAIS LTDA – ME,
a responsabilidade pela administração da sociedade é conjunta dos sócios
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
e
JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA,
sendo assim,

ambos são responsáveis por eventual ato ilícito de apropriação indébita.

Inclusive, ambos responderam ao
Inquérito Policial no 253/2010/DERF/ROO/MT
de natureza APROPRIAÇÃO INDÉBIA de
ID no 8557321 a no 8557335
.

O aludido Inquérito foi recebido pelo Ministério Público no
ID no 8557336
, o qual denunciou os recorrentes.

Feitas tais ponderações, passo a analisar o mérito da questão.

No caso em comento, o autor/apelado confiou à empresa de leilões –
BOI BOM COMÉRCIO DE ANIMAIS LTDA – ME
-

lotes de rebanho bovino para a realização de operação de vendas. Realizada a venda, a citada empresa recebeu os valores e não repassou ao proprietário dos semoventes. Alegaram os proprietários que foram vítimas de um crime praticado por preposto de uma FACTORING, o qual esteve na sede da empresa ré e mediante ameaça levaram os cheques provenientes das vendas, contudo, não comprovaram tais alegações, ônus que lhes incumbiam.

Ademais, certo é que, independentemente de serem ou não vítimas de uma FACTORING, venderam os semoventes de propriedade do autor sem que os valores fossem repassados ao proprietário.

Não é de se olvidar que os leiloeiros, quando exercem o seu ofício dentro de suas casas e fora delas, não se achando presentes os donos dos efeitos que tiverem de ser vendidos, serão reputados verdadeiros consignatários ou mandatários, competindo-lhes nesta qualidade responder, perante os respectivos donos, seus comitentes, pela perda ou extravio de fundos em dinheiro, metais ou pedras preciosas, existentes em seu poder, mesmo que o dano provenha de caso fortuito ou de força maior.

Aliás, o artigo 22 da Legislação dos Leilões (
Decreto no 21.981/32 - 19/10/1932
),

que regula a profissão de leiloeiro, dispõe:

"Art.22 - Os leiloeiros, quando exercem o seu ofício dentro de suas casas e fora delas, não se achando presentes os donos dos efeitos que tiverem de ser vendidos, serão reputados verdadeiros consignatários ou mandatários, competindo-lhes nesta qualidade:

(a) cumprir fielmente as instruções que receberem dos comitentes;

(b) zelar pela boa guarda e conservação dos efeitos consignados e de que são responsáveis, salvo caso fortuito ou de força maior, ou de provir a deterioração de vício inerente à natureza da cousa;

(c) avisar os comitentes, com a possível brevidade, de qualquer dano que sofrerem os efeitos em seu poder, e verificar, em forma legal, a verdadeira origem do dano; devendo praticar iguais diligências todas as vezes que, ao receber os efeitos, notarem avaria, diminuição ou estado diverso daquele que constar das guias de remessa, sob pena de responderem, para com os comitentes, pelos mesmos efeitos nos termos designados nessas guias, sem que se lhes admita outra defesa que não seja a prova de terem praticado tais diligências;

(d) declarar, no aviso e conta que remeterem ao comitente nos casos de vendas a pagamento, o nome e domicílio dos compradores e os prazos estipulados; presumindo-se a venda efetuada a dinheiro de contado, sem admissão de prova em contrário, quando não fizerem tais declarações;

(e) responder, perante os respectivos donos, seus comitentes, pela perda ou extravio de fundos em dinheiro, metais ou pedras preciosas, existentes em seu poder, ainda mesmo que o dano provenha de caso fortuito ou de força maior, salvo a prova de que na sua guarda empregaram a diligência em que casos semelhantes empregam os comerciantes acautelados, e bem assim pelos riscos sobrevenientes na devolução de fundos em seu poder para as mãos dos comitentes , se se desviarem das ordens e instruções recebidas por escrito, ou, na ausência delas, dos meios usados no lugar da remessa;

(f) exigir dos comitentes uma comissão pelo trabalho, de conformidade com o que dispõe este regulamento, e a indenização da importância despendida no desempenho de suas funções, acrescidas de juros legais, pelo tempo que demorar o seu reembolso, e, quando os efeitos a ser vendidos ficarem em depósito litigioso, por determinação judicial, as comissões devidas e o aluguel da parte do armazém que os mesmos ocuparem, calculado na proporção da área geral e do preço de aluguel pago por esse armazém."

In casu, a empresa e seus sócios não zelaram pelos interesses do apelado, contrariando o decreto acima citado, logo, devem ser responsáveis pelos atos ilícitos cometidos, bem como reparar os danos sofridos pelo autor.

Inclusive, já é pacifico na jurisprudência que em se tratando de empresa de leilão, aplica-se Código de Defesa do Consumidor por falha na prestação de serviços.

Em aplicando o Código de Defesa do Consumidor, todos são responsáveis solidariamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme dispõe o artigo 18 do CDC, assim, cai por terra a alegada ilegitimidade passiva de um dos sócios.

Sobre idêntico tema:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR -
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EMPRESA ORGANIZADORA DO LEILÃO VIRTUAL/PROPRIETÁRIO DOS PRODUTOS COLOCADOS NO MERCADO - REJEITADAS - FORNECEDORAS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ART. 18, CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- PRODUTOS ENTREGUES COM DEFEITO E EM ATRASO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO DE VALOR, NA FORMA SIMPLES - EQUIPAMENTOS NÃO ENTREGUES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. A legitimidade decorre da pertinência subjetiva da ação, que é caracterizada pelo enquadramento entre as partes integrantes do processo e os participantes da relação jurídica material afirmada em juízo.
Configura-se parte legítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória tanto a organizadora do Leilão Virtual como a proprietária dos bens que os colocou à venda, especialmente diante da responsabilidade solidária que marca as relações entre os fornecedores (art. 18 do CDC
).
Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
. A empresa responsável pela venda em site de sua propriedade, quando omissa quanto às informações relativas à qualidade dos produtos vendidos,
deve responder pelos danos decorrentes de sua negligência, por inobservância à obrigação que lhe é imposta pela lei (art. 23 do Decreto no 21.981/32)
. Evidenciada a falha do serviço prestado pelas empresas que intermediaram a compra realizada pela internet, não havendo a entrega do produto comprado ou a entrega de produtos defeituosos, resta caracterizado o dever de indenizar. Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral causado, o julgador deve aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atendo sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. O dano material é aquele que afeta somente o patrimônio do ofendido, que representa o conjunto das relações jurídicas de uma pessoa. Configura-se, portanto o dano quando a parte adquire produto com defeito, embora lhe seja conferida garantia de funcionamento, e também quando deixa de receber produto, a despeito de ter efetuado o pagamento do preço. Consoante dispõe o art. 20 do CPC, o juiz condenará o vencido a pagar as despesas que antecipou e os honorários advocatícios, os quais devem ser mantidos quando fixados de acordo com as alíneas do § 3o. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula no 326 do STJ)."
(TJ-MS - APL: 00047664820128120008 MS 0004766-48.2012.8.12.0008, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 12/08/2014, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2014
)

“INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA -
EMPRESA ORGANIZADORA DO LEILÃO - CDC - APLICABILIDADE
- DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO ARREMATADO - IRREGULARIDADE - DANO MORAL - OCORRÊNCIA.A empresa responsável pela hasta pública de veículos, se foi omissa quanto às informações relativas à irregularidade de documentação dos bens, deve responder pelos danos decorrentes de sua negligência, por inobservância à obrigação que lhe é imposta pela lei. Se o negócio jurídico envolve atos de comércio, é aplicável o disposto na lei de consumo tendo em vista que a atuação é equiparada ao comerciante. A verba indenizatória deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, evitando o enriquecimento sem causa e produzindo no agente ofensor um impacto suficiente a frustrar novo atentado."
(TJMG - apelação no 1.0702.03.113362-3/001 - Relatora: Desembargadora EULINA DO CARMO ALMEIDA - julgamento: 20/10/2016)

De igual sorte, conforme também trazido nos arestos acima, nos termos do
artigo 14 do CDC
, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, o que no caso, deve responder pelos danos causado ao consumidor, por inobservância à obrigação que lhe é imposta no artigo 22 do Decreto no 21.981/32.

Ainda que não se aplicasse o Código de Defesa do Consumidor, o ato ilícito resta mais que evidente, uma vez que pela documentação carreada aos autos, as notas fiscais foram emitidas em nome dos diversos compradores e os cheques desviados e não encaminhados ao proprietário dos semoventes pelos sócios da empresa de leilões, sendo violado o direito do autor, casando-lhe prejuízo de toda a espécie.

Inclusive o artigo 186 do Código Civil é bem claro ao definir:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem
, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito
.”
Grifei
.

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA
, em sua
obra Instituições de Direito Civil, v. I, Forense, fl. 457
, comenta:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".

Portanto, no caso, resta presente a conduta ilícita dos apelados, traduzida pela apropriação indébita e prejuízos imensuráveis pelo ato.

Ademais, as testemunhas foram harmônicas quanto ao ato ilícito dos apelantes e o prejuízo do autor:

MARIA BERNADETE DE AMORIM
declarou:

“(...) que o Sr. João fechou negócio para ser vendido o gado em leilão e, em seguida, viajou para São Paulo/SP para tratamento de saúde; que os valores provenientes da venda do gado cobririam as despesas da fazenda; que é a responsável pelo financeiro da fazenda e pelo recebimento dos cheques após a realização do leilão; que não recebeu os valores oriundos da venda discutida nos autos, de R$ 249.048,70 (duzentos e quarenta e nove mil e quarenta e oito reais e setenta centavos); que não conseguiu contato com os senhores Olavo e José Luiz, pois apenas conseguia falar com a secretária da empresa ré; que o Sr. João ficou muito abalado com o ocorrido e não mais negociou com a empresa ré; que o Sr. João tinha conhecimento de outras empresas que realizavam leilão, mas optava por fazer com a empresa ré porque conhecia o Sr. José Luiz; que o Sr. José Luiz passou ao Sr. João um cheque em branco como garantia da dívida, sob o argumento de que teria acontecido um problema com os cheques e que iria estorná-los; que o cheque em branco encontra-se anexado ao processo, não tendo sido preenchido ou descontado pelo Sr. João; que não tem conhecimento de nenhum empréstimo realizado pelo Sr. João aos requeridos; que ainda trabalha no financeiro da fazenda e que os valores dos cheques provenientes da venda não foram repassados até o presente momento (...) –
ID no 8557431
.

De igual modo, a testemunha
SIRCLEITON DE CAMPOS ROCHA
informou em juízo:

“(...) que, na época, um lote de gado da fazenda do Sr. João foi encaminhado a leilão; que os valores da venda do gado não foram repassados ao Sr. João; que o declarante foi o responsável por dar baixa do gado junto ao Indea, pois o talão é devolvido ao escritório já com as notas emitidas aos compradores, uma vez que a venda do rebanho já havia sido feita; que os senhores José Luiz e Olavo ficaram responsáveis pelo gado e por repassar o valor após a venda; que o repasse não foi feito; que o Sr. João ficou muito abalado, pois confiava na empresa demandada, vez que celebravam negócios havia muitos anos; que não houve celebração de negócios após o ocorrido (...)”-
ID no 8557431
.

Por outro lado, a testemunha
ROBERTO SANTIN
declarou em juízo que:

“(...) trabalhava na empresa ré e que não sabe o motivo de o Sr. João não ter recebido os valores do leilão realizado; que tem conhecimento de que o Sr. José Luiz também realizava intermediações de compra e venda de gado fora da empresa ré; que o declarante era responsável por receber o gado na empresa ré; que, no caso em discussão, o responsável pelo referido procedimento, do início ao fim, foi o Sr. José Luiz (...)” –
ID no 8557431
.

Ainda, o depoimento do autor
JOÃO CARLOS MARINHO LUTZ
:

“Que conhece as pessoas de José Luiz Soares de Mendonça e Olavo Aguiar Paiva Filho há cerca de quinze a vinte anos, sempre entregando à empresa em que os mesmos são sócios, cerca de três a cinco mil cabeças de gado por ano, para que os mesmos fossem intermediários da venda (...) separou 635 cabeças de gado, transportando-as até a sede da empresa Boi Bom Leilões, em Rondonópolis, para que fosse efetuada a venda (...)”. –
ID no 8557334
.

Assim, denota-se da farta documentação acostada à exordial e a prova oral produzida em audiência comprovam que os requeridos foram solidariamente responsáveis pelos danos causados ao demandante.

Desta forma, é inquestionável que as condutas dos três demandados – empresa e ambos os sócios, ao apropriarem-se indevidamente dos valores do gado leiloado - causaram prejuízos materiais ao autor, ensejando, à parte requerida, o dever de reparar, conforme prescreve o

artigo 927 do Código Civil de 2002
:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Portando, verificada a responsabilidade civil dos requeridos e a obrigação de indenizar, resta examinar se correta a sentença quanto aos valores e forma de indenização.

DANOS MATERIAIS

Resta incontroverso nos autos que prejuízo material suportado pelo autor foi valor total de
R$ 249.048,70 (duzentos e quarenta e nove mil e quarenta e oito reais e setenta centavos
), correspondente às transações efetivadas pela venda em leilão dos lotes de rebanhos bovinos pertencentes ao demandante, nos meses de setembro e outubro de 2009.

Desta forma, conforme ponderou o Juiz singular, a aludida importância deverá ser devidamente corrigida, sendo deduzido do valor atualizado apenas o percentual da comissão do leiloeiro de 3% (três por cento), conforme postulado pelo demandante na inicial.

Assim, neste particular, a sentença deve ser mantida.

LUCROS CESSANTES

Nota-se que o não recebimento dos valores supramencionados ensejaram déficit real e efetivo no patrimônio do demandante, o que foi devidamente comprovado. Desse modo, o pedido de indenização por lucros cessantes referente aos rendimentos da evolução de eras do rebanho deve ser mantido, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Desta forma, também neste item a sentença deve ser mantida.

DANOS MORAIS E O QUANTUM

Em que pesem as afirmações despendidas pelas apelantes, a meu sentir, o dano moral é devido no caso.

Isso porque, nos casos em que seja verificada a ocorrência de grande frustração pela perda de justas e relevantes expectativas de ganhos não é absolutamente infenso à ocorrência do dano moral. Em casos especiais, de grande frustração, a compensação será efetivamente devida, até mesmo como forma de se dar devida aplicação ao disposto no art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor, que a seguir transcrevo

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

No caso, ninguém há de negar a grandeza das frustrações do apelado que viu sua dedicação e trabalho de certa forma se esvair com a apropriação indébita dos valores apurados em leilão de seus semoventes, com a ocorrência de prejuízos, certamente, extremamente relevantes, e com isso, suficientes para lhe ocasionar relevante frustração, e aborrecimento extremo.

Aliás, é de se assentar que extremados aborrecimentos e frustrações, a rigor, nem são simples sentimentos não indenizáveis, passando disso para se tornarem danos psíquicos de elevada estatura.

Certa a ocorrência do dano moral no caso, resta a questão atinente à fixação do seu valor.

Nesse particular, entendo que o quantum indenizatório deve observar a dupla função de que se reveste a indenização a título de danos morais, a saber: a punitiva e a compensatória.

Leio, a propósito, o magistério de
Felipe Peixoto Braga Netto
:

“A indenização por dano moral tem função dúplice. De um lado, compensar a vítima. Do outro, punir o agressor. É a chamada função punitiva ou pedagógica do dano moral (exemplary or punitive damages)” (op. cit., p. 98).

Na própria Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já há reflexos desse entendimento, senão vejamos:

“(...)
Os danos morais fixados pelo Tribunal recorrido devem ser majorados pelo STJ quando se mostrarem irrisórios e, por isso mesmo, incapazes de punir adequadamente o autor do ato ilícito e de indenizar completamente os prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela vítima
(...)” (Resp n° 899.869/MG, 3a T., Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, j. 13.02.2007, DJ 26.03.2007 p. 242)

No próprio Supremo Tribunal Federal há relevante decisão do eminente Ministro Celso de Mello nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. ELEMENTOS ESTRUTURAIS. PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. (...)
DANO MORAL. RESSARCIBILIDADE. DUPLA FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL (REPARAÇÃO-SANÇÃO): (a) CARÁTER PUNITIVO OU INIBITÓRIO ("EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES") E (b) NATUREZA COMPENSATÓRIA OU REPARATÓRIA. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO
(AI 455.846/RJ, j. 11.10.2014).

Além desses aspectos, o valor da indenização deve observar também a gravidade dos efeitos da lesão, a condição econômica do ofensor e do ofendido, sem que represente ainda enriquecimento ilícito para o ofendido.

Nesse sentido, levando-se em conta todos esses parâmetros entendo que o valor fixado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) atendeu aos critérios acima delineados, razão pela qual o ato sentencial deve ser mantido também neste aspecto.

Diante de as circunstâncias não há dúvida de que a sentença deve ser mantida na íntegra pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimentos aos recursos
.

No mais, majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 11 do CPC/15.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Ante o exposto,
rejeitos os embargos de declaração.

É como voto.-

RED no 0011152-68.2014.8.11.0003 – ID no 45315460

EMBARGANTE
: JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

EMBARGADO
: JOÃO CARLOS MARINHO LUTZ e OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

No caso em comento, o embargante requereu a aplicação do
índice de correção monetária e juros moratórios (INPC + 1% ao mês) – substituição pela taxa SELIC
, em eventual manutenção da procedência da ação, o que de fato ocorreu, todavia, o v. acórdão
foi omisso quanto a tal pedido
, razão pela qual passo adiante apreciá-lo.

O direito não socorre ao apelante.

Quanto ao índice da correção monetária, o próprio Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de ser mais adequada a utilização do INPC para fins de correção dos débitos judiciais, a partir de junho de 1995, inclusive, este é o índice que melhor reflete a inflação e que se revela mais benéfica para o devedor.

Sobre o tema:

"(...) De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo, mas sim com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Incidência da Súmula 83/STJ.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes
. Agravo interno parcialmente acolhido e, no ponto, desprovido."
(STJ -AgInt no REsp 1821007/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes.
2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido."
(STJ - AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017)

No tocante aos juros moratórios, sua previsão se encontra no artigo 406 do Código Civil, que alude ao percentual previsto no artigo 161, § 1o, do CTN, e não à taxa SELIC, que tem sua aplicação restrita aos casos previstos por lei, tais como restituições ou compensações de tributos federais.

Como se sabe, os juros moratórios são devidos pela demora no pagamento, a fluir desde a citação. Com efeito, dispõe o artigo 405, do Código Civil vigente:

“
Art. 405. Contam-se juros de mora desde a citação inicial. A despeito de haver a necessidade de que, para que se caracterize o inadimplemento, a obrigação seja, plenamente, exigível – e, logo, líquida -, o Código Civil atenua o requisito ao instituir juros de mora desde a citação inicial”

Complementa o artigo 406, do mesmo diploma:

“Art. 406. Quanto juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

O artigo 406 do Código Civil não faz alusão à taxa SELIC, mas dispõe claramente que os juros moratórios não convencionados, sem taxa estipulada ou resultantes de lei, são de 1% ao mês, percentual expresso no artigo 161, §1o do Código Tributário Nacional:

“Art. 161. “O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

“§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês”.

Portanto, equivocou-se o embargante ao pretender a aplicação da taxa SELIC, citando o artigo 406 do Código Civil.

Desta forma, neste particular, fica suprida a omissão sem alteração do julgado.

Com relação à
obscuridade
, de igual sorte esta se encontra presente, inclusive, desde a prolação da sentença em 1o Grau de jurisdição, que condenou o embargante nos lucros cessantes, cujos rendimentos da evolução de eras do rebanho deveriam ser encontrados em liquidação de sentença, sem, contudo, indicar o procedimento.

Por sua vez, o acórdão confirmou a sentença, sem também indicar o procedimento:
“...o pedido de indenização por lucros cessantes referentes aos rendimentos da evolução de eras do rebanho deverá ser mantido, cujos valores deverão ser apurados por liquidação de sentença
.”

Assim, a liquidação de sentença deve ser realizada por arbitramento, nos termos dos artigos 509 e 510, ambos do CPC/15, mediante perícia técnica, se necessário for.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração,
para sanar a omissão e a obscuridade, sem alterar o conteúdo do julgado, contudo, esclarecendo que a liquidação de sentença dos lucros cessantes deve ser realizada por arbitramento, nos termos dos artigos 509 e 510, ambos do CPC/15, mediante perícia técnica, se necessário for.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020